Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se desincumbiu o apelante do ônus de demonstrar a inexistência de vícios nos produtos entregues ao consumidor, uma vez que a prova pericial concluiu ser manifesta as anomalias e a presença de defeitos nos produtos.
2. Apelação conhecida não provida.